Tribunal: TJSP
Processo: 1005177-39.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

INCONFORMISMO DOS EMBARGANTES. Argumentam a ocorrência de nulidade da citação; bem como que não podem ser responsabilizados pelos débitos por serem credores fiduciários que não se imitiram na posse do imóvel, sendo a responsabilidade do

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

INCONFORMISMO DOS EMBARGANTES. Argumentam a ocorrência de nulidade da citação; bem como que não podem ser responsabilizados pelos débitos por serem credores fiduciários que não se imitiram na posse do imóvel, sendo a responsabilidade do devedor fiduciante, detentor da posse direta do bem.

CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO À EFICÁCIA DA SENTENÇA. Presença dos requisitos legais (artigo 1.012, § 4o do Código de Processo Civil).

NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO DECRETADA. Comparecimento espontâneo dos embargantes após o bloqueio de ativos financeiros. Ausência de prejuízo aos apelantes em decorrência da oferta dos embargos à execução e pela solução deste recurso.

RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE PELOS DÉBITOS CONDOMINIAIS. Inteligência dos artigos 23, § 2o; 27, § 8o, ambos da Lei 9.514/1997 e; 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil. Imissão na posse do imóvel do credor fiduciário não demonstrada. Ilegitimidade passiva configurada.

RECURSO PROVIDO.